Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não servem para a apreciação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
2.1. No caso, a questão referente a eventual ilegitimidade passiva não foi suscitada previamente nas diversas manifestações processuais do recorrente, inclusive em contestação deixou de suscitar a referida preliminar e ofereceu defesa de mérito.
2.2. Não apresentada a referida tese anteriormente pela parte recorrente, não se vislumbra qualquer contradição ou omissão no acórdão.
3. Embargos de declaração desprovidos. Acórdão mantido.